Tribunal: STF
Processo: SS 5730
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-28
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de suspensão de segurança, com pedido liminar, formulado pelo Estado do Rio Grande do Norte, com o intuito de sustar os efeitos de decisão proferida por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800701-21.2025.8.20.5400, determinou o pagamento integral do décimo terceiro salário aos associados da Associação dos Praças da Policia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (ASPRA PM/RN) até 31 de dezembro de 2025.
O Estado sustenta que a medida judicial desconsidera a grave crise fiscal enfrentada, caracterizada por severa restrição de caixa e reconhecida em acordo firmado com a União no âmbito da ACO 3733 perante o STF. Aduz que a imposição de desembolso imediato de aproximadamente R$ 99 milhões para a folha da Polícia Militar, somados aos R$ 534 milhões da folha regular de dezembro, totaliza mais de R$ 633 milhões, valor inexistente nas contas estaduais. Salienta que, caso a decisão seja mantida, haverá risco concreto de atraso na folha regular e paralisação de serviços essenciais, configurando grave lesão à ordem e à economia públicas.
Afirma que os impactos de sequestros judiciais, somente em 2025, alcançaram R$ 912 milhões, além das perdas de arrecadação do ICMS. Argumenta que o calendário proposto pelo Estado, com pagamento do décimo terceiro em 9 de janeiro de 2026, é razoável e fundamentado na previsão de ingresso de receitas tributárias e repasse do FPE, garantindo a quitação sem comprometer a estabilidade fiscal.
Invoca dispositivos legais e regimentais que autorizam a suspensão de liminar pelo Presidente do STF, como os arts. 4º da Lei nº 8.437/92, 15 da Lei nº 12.016/09 e 297 do RISTF, ressaltando a urgência da apreciação no plantão judicial para evitar perecimento do direito. Aponta também precedentes do TJRN que reconheceram o periculum in mora inverso em casos semelhantes, suspendendo decisões que impunham pagamento imediato do décimo terceiro.
Por fim, requer a concessão liminar da suspensão da decisão impugnada, garantindo a manutenção do calendário financeiro do Estado, a comunicação urgente ao TJRN e a confirmação da medida até o trânsito em julgado da ação originária, sob pena de grave desequilíbrio fiscal e comprometimento da continuidade dos serviços públicos essenciais.
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 15, caput, da Lei nº 12.016/2009, que estabelece:
“Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 15, caput, da 12.016/2009 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
Examinando os autos, verifico que a controvérsia possui natureza eminentemente constitucional, pois a decisão impugnada fundamentou-se na interpretação do art. 7º, VIII, da Constituição Federal, atraindo a competência desta Suprema Corte para apreciação do pedido, nos termos do art. 102, I, “l”, da Carta Magna.
Em juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, entendo que as informações apresentadas pelo ente federado, que se presumem verdadeiras, revelam quadro de extrema penúria fiscal, amplamente reconhecido inclusive em acordo celebrado perante esta Corte no âmbito da ACO 3733. A imposição judicial de desembolso imediato de aproximadamente R$ 99 milhões para quitação do décimo terceiro salário da Polícia Militar, somada à folha regular de dezembro, cujo valor líquido é de cerca de R$ 534 milhões, resulta em necessidade de caixa superior a R$ 633 milhões nos últimos dias do exercício, montante inexistente nas contas estaduais. Tal cenário evidencia risco concreto de colapso financeiro, com potencial paralisação de serviços públicos essenciais e comprometimento da folha regular dos demais servidores, configurando grave lesão à ordem administrativa e à economia pública.
A proximidade do prazo para cumprimento da decisão (31/12/2025) reforça a urgência da medida, pois não há possibilidade material de aguardar o término do recesso sem perecimento do direito, considerando que os recursos necessários somente ingressarão nos cofres estaduais no início de janeiro, conforme cronograma previamente divulgado pelo Estado, que prevê o pagamento do décimo terceiro salário remanescente em 09/01/2026, data escolhida com base em critérios técnicos de arrecadação e repasse do FPE.
Por outro lado, não se vislumbra risco inverso relevante, uma vez que a postergação do pagamento por poucos dias, até 09/01/2026, não implica inadimplemento, mas mero diferimento programado, sendo medida menos gravosa diante da excepcionalidade fiscal demonstrada. A manutenção da liminar, ao privilegiar uma categoria específica em detrimento das demais, viola o princípio da isonomia e pode desencadear efeito multiplicador devastador, com impacto estimado em R$ 1,16 bilhão, valor absolutamente incompatível com a realidade financeira do ente federado.
Partindo dessa premissa, entendo que estão reunidos os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 4º, § 7º, da Lei nº 8.437/1992.
Ante o exposto, defiro a medida cautelar, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, para suspender a eficácia da decisão impugnada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0800701-21.2025.8.20.5400, até a apreciação do mérito desta medida de contracautela.
Intimem-se a parte autora da demanda de origem e o Procurador-Geral da República, para que se manifestem sobre o pedido em prazos sucessivos de 72 horas, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.
Brasília, 28 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente